Tribunal: STF
Processo: AI 674491
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes. AgR-RE 589.7154. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.